Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716314-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO NEJM AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25848448), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ROBERTO NEJM contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face da decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0702088-63.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido incidental feito pelo Agravante, no sentido de determinar ao Agravado que realize, às suas expensas, o exame de PET DEDICADO ONCOLÓGICO, nos termos da seguinte decisão (ID 92358376). Consoante ID 26224856, deferi o pedido de atribuição do pedido de tutela recursal. Contrarrazões ID 26629785. É o relatório, DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 99142281, em 02/08/2021, nos seguintes termos: (...) Como bem ressaltado pelo autor, seu caso se inclui dentre aqueles cobertos pela indicação da bula do medicamento, de maneira que não se cuida de tratamento experimental vedado pela norma. A situação, portanto, recomenda o acolhimento parcial do pleito naquilo que tange ao fornecimento do medicamento descrito, sem que seja possível estender este efeito a qualquer indicação do médico assistente dado o caráter genérico da medida almejada. Finalmente, quanto ao pedido de compensação por danos morais, apesar do entendimento de que é devido em situações similares, entendo que a negativa da requerida foi pautada em interpretação razoável das normas de regência, de maneira que não se identifica conduta justificadora da obrigação de recompor lesão a direito da personalidade. Isto posto, julgo PROCEDENTES em parte os pedidos para confirmar os efeitos da medida de urgência, condenando a ré a custear o medicamento descrito na inicial. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação (valor mensal do tratamento), pela ré. Um terço das custas e honorários no valor de R$ 800,00, pela parte autora. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquive-se com baixa. Assim, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2021 14:39:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador